Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Empresa de telefonia. Subscrição de ações. Exibição incidental de documentos. A companhia telefônica não pode ser compelida à exibição incidental dos documentos especificados na inicial, se o autor não demonstra ter diligenciado para obtê-los diretamente junto a ela (STJ 389).